Tribunal: STF
Processo: HC 209032
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Romanin Lobato, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 701.582/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar a imediata progressão de regime de cumprimento da pena, sem a exigência de exame criminológico.



    Para tanto, alega:



    “No presente caso, todos os argumentos utilizados pelo magistrado para concluir a necessidade da realização do exame são dos fatos pelos quais o Paciente foi condenado. Não há nada na decisão que diga respeito à conduta do Paciente durante a sua execução, conduta que foi tida como boa em todos os boletins informativos elaborados pelo Presídio.”



    Assevera a desnecessidade da medida, uma vez que o paciente preencheria os requisitos objetivos e subjetivos.



    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020 e à Convenção Americana de Direitos Humanos.



    Requer o deferimento da liminar “para que seja afastada a necessidade a avaliação criminológica para análise do pedido de progressão OU determinada a imediata remoção do Paciente ao regime semiaberto até a realização do exame criminológico.”



    No mérito, “requer-se seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício imediatamente (...)”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE JUSTIFICADA. FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA DE SAÚDE DO APENADO. CONDENAÇÃO EM CRIMES DE VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. [...] o Tribunal de origem entendeu indispensável a realização de exame criminológico escorado em elementos concretos colhidos do histórico prisional do apenado que cometeu duas faltas graves, além de ter se evadido da pena no decorrer da execução, elementos que justificam a necessidade do exame [...] (AgRg no HC 559.692/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020). 



    2. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos. (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021 



    3. No caso, a Corte de origem destacou elementos concretos, atinentes à execução da pena, consistentes na prática de várias faltas disciplinares graves, com histórico de evasão. Além disso, sequer foi juntado aos autos o Boletim Informativo de pena, o qual comprovaria a falta de registro de infrações. 



    4. De outra parte, [...] não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. [...] (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020) 



    5. [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ). 



    6, Na espécie, não houve demonstração de situação concreta de saúde do apenado, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário, bem como que ele não preenche o requisito do artigo 5º, inciso III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena por latrocínio consumado e roubos circunstanciados, delitos, portanto, cometidos mediante emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressalto que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca chancelou entendimento veiculado nas instâncias ordinárias quanto à necessidade de exame criminológico do paciente, tendo em vista o seu histórico prisional com o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. In verbis: 



    “No caso, a Corte de origem destacou elementos concretos, atinentes à execução da pena, consistentes na prática de várias faltas disciplinares graves, com histórico de evasão. Além disso, sequer foi juntado aos autos o Boletim Informativo de pena, o qual comprovaria a falta de registro de infrações.” (grifos nossos)



    Com se lê na jurisprudência da Corte 



    “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente” (RHC nº 121.851/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/14 - grifos nossos).



    Perfilham esse entendimento: Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16; Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15; HC nº 112.464/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/12.



    Ainda que assim não fosse, ressalto que concluir de forma contrária ao acórdão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual (HC nº 112.540/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/12). 



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



     2. Ordem denegada.” (HC nº 118.325/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/11/13)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente